Tribunal: TJMT
Processo: 1021275-08.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021275-08.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), COORDENADOR DE RESTITUIÇÕES E REGISTRO DA RECEITA PÚBLICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA - CRRR/SUIRP (EMBARGADO), ILMO. SENHOR SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DA RECEITA PÚBLICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo o cumprimento da obrigação imposta à Administração com a prolação de decisão em requerimento administrativo de restituição de valores recolhidos em duplicidade ao Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (FUNDES).

2.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a decisão administrativa não apreciou o mérito do pedido de restituição, razão pela qual a ordem judicial não teria sido efetivamente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o cumprimento da ordem concessiva do mandado de segurança com a prolação de decisão administrativa, ainda que desfavorável à impetrante, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão apreciou expressamente a controvérsia ao consignar que o objeto do mandado de segurança restringia-se à apreciação do requerimento administrativo em prazo razoável, não abrangendo o controle judicial do conteúdo da decisão administrativa nem o reconhecimento do direito à restituição.

5.

A alegação de que a decisão administrativa não examinou adequadamente o mérito do pedido de restituição refere-se à validade do ato administrativo superveniente, matéria estranha ao objeto da impetração e insuscetível de apreciação neste feito, sob pena de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

6.

Não há omissão quando o órgão julgador, de forma fundamentada, reconhece que determinada matéria não integra o objeto da demanda. O dever de fundamentação exige apenas o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, inexistente na hipótese, pois o acórdão manteve coerência entre a fundamentação e o dispositivo ao concluir que a obrigação imposta no mandado de segurança foi satisfeita com a prolação da decisão administrativa.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Considera-se atendido o prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Concedido mandado de segurança exclusivamente para determinar a apreciação de requerimento administrativo indevidamente paralisado, a ordem judicial considera-se cumprida com a prolação de decisão administrativa, ainda que desfavorável ao administrado. 2. Questões relativas ao mérito ou à validade da decisão administrativa superveniente não integram o objeto da impetração e não podem ser examinadas na mesma ação. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, ao reconhecer o cumprimento da ordem judicial no mandado de segurança em razão da prolação de decisão no processo administrativo, ainda que desfavorável à impetrante, mantendo, assim, a denegação da segurança.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o Estado não teria cumprido a ordem judicial, pois se limitou a indeferir o Processo Administrativo nº 51226535/2023 sem análise do mérito do pedido de restituição.

Afirma que o objeto do mandado de segurança era assegurar a efetiva apreciação do requerimento administrativo, e não o exame judicial do mérito da pretensão.

Aduz que o acórdão deslocou a controvérsia para o mérito administrativo da restituição e considerou cumprida a ordem judicial com base em ato que expressamente consignou a ausência de análise de mérito, o que configuraria contradição.

Sustenta, ainda, que a decisão deixou de apreciar a alegação de que o fundamento utilizado pela Administração para o indeferimento seria equivocado, pois a empresa possuía Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer o descumprimento da ordem judicial, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos,
Solaris Biotecnologia Ltda
. impetrou mandado de segurança para compelir a Administração Fazendária a apreciar requerimento administrativo de restituição de valores recolhidos em duplicidade ao Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso (FUNDES), diante da alegada mora administrativa. A segurança foi concedida, reconhecendo-se cumprida a obrigação após a prolação de decisão no processo administrativo.

O acórdão embargado manteve a sentença, ao fundamento de que a obrigação imposta no mandado de segurança se exauriu com a decisão administrativa, ainda que desfavorável à impetrante, ora embargante, sendo incabível, na mesma ação, discutir a legalidade do ato administrativo.

Nos presentes embargos, a embargante alega omissão e contradição, sustentando que a decisão administrativa não apreciou o mérito do pedido de restituição, de modo que a ordem judicial não teria sido efetivamente cumprida.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a exata questão que a embargante reputa não examinada, qual seja, a suficiência da decisão administrativa para satisfazer a ordem concessiva da segurança.

Consignou-se, com clareza, que o objeto da impetração restringiu-se à tutela do direito líquido e certo à apreciação do requerimento administrativo em prazo razoável, diante da inércia da Administração, e não à obtenção da restituição dos valores ou ao controle judicial do conteúdo da decisão administrativa.

Firmou-se, ainda, tese de julgamento no sentido de que, concedido mandado de segurança exclusivamente para determinar a apreciação de requerimento indevidamente paralisado, o cumprimento da ordem se perfectibiliza com a prolação de decisão administrativa, ainda que desfavorável ao administrado.

Quanto à alegada ausência de exame do argumento relativo à Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e ao suposto equívoco do fundamento do indeferimento, tais questões dizem respeito, precisamente, ao mérito e à validade do ato administrativo superveniente — matéria que o acórdão, de modo expresso, reconheceu ser estranha ao objeto da impetração e insuscetível de exame neste feito, sob pena de julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão deixa de apreciar matéria que, de forma fundamentada, reconheceu não integrar o objeto da demanda. Além disso, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, do qual se extrai que apenas os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada exigem enfrentamento.

Tampouco há contradição. Para fins de embargos de declaração, esse vício consiste em incoerência interna do julgado, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre as próprias premissas adotadas, e não na divergência entre a conclusão do órgão julgador e a pretensão da parte.

No caso, o acórdão é coerente ao reconhecer que a obrigação imposta no mandado de segurança limitava-se à apreciação do requerimento administrativo e ao concluir que essa obrigação foi cumprida com a prolação da decisão administrativa. O fato de a decisão ter sido desfavorável ou de não ter apreciado o mérito da restituição nos moldes pretendidos pela embargante não descaracteriza o cumprimento da ordem judicial, que não impôs à Administração o dever de decidir em determinado sentido, mas apenas de proferir decisão.

Na realidade, a embargante pretende rediscutir o mérito do julgado e obter, por meio da atribuição de efeitos infringentes, o reconhecimento do alegado descumprimento da ordem judicial. Contudo, essa pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, cujos efeitos modificativos somente são admitidos, excepcionalmente, quando decorrentes do saneamento de vício efetivamente existente, hipótese não verificada nos autos.

Quanto ao prequestionamento, considera-se atendida a exigência prevista no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi apreciada pelo órgão julgador, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos constitucionais e legais invocados, ainda que rejeitados os embargos, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026